Tribunal: TJSP
Processo: 0010974-13.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Exame criminológico – Instrumento apto a trazer elementos importantes para a análise do requisito subjetivo, mas que não vincula o juízo – Possibilidade de divergência quanto ao conteúdo total ou parcial dos laudos por decisão fundamentada – Inteligência do artigo 182 do Código de Processo Penal – Pareceres psicológico e social

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Exame criminológico – Instrumento apto a trazer elementos importantes para a análise do requisito subjetivo, mas que não vincula o juízo – Possibilidade de divergência quanto ao conteúdo total ou parcial dos laudos por decisão fundamentada – Inteligência do artigo 182 do Código de Processo Penal – Pareceres psicológico e social com teores contrários à concessão do benefício – Impossibilidade de acolhimento do parecer conjunto favorável da Comissão Técnica de Classificação – Histórico prisional que não beneficia o agravante – Mérito não comprovado – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010974-13.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALEX NUNES VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2948Agravo de Execução Penal no 0010974-13.2020.8.26.0482 -Voto no 2948
2
Agravo de Execução Penal no 0010974-13.2020.8.26.0032
Agravante: Alex Nunes Vieira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 2948
Agravo em Execução Penal
Progressão ao regime
semiaberto Exame criminológico Instrumento apto a
trazer elementos importantes para a análise do requisito
subjetivo, mas que não vincula o juízo Possibilidade de
divergência quanto ao conteúdo total ou parcial dos laudos
por decisão fundamentada Inteligência do artigo 182 do
Código de Processo Penal Pareceres psicológico e social
com teores contrários à concessão do benefício

Impossibilidade de acolhimento do parecer conjunto
favorável da Comissão Técnica de Classificação Histórico
prisional que não beneficia o agravante
Mérito não
comprovado

Indeferimento
mantido

Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto contra
a r. decisão de fls. 52/53, que indeferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto
formulado por Alex Nunes Vieira, com fundamento na ausência do requisito
subjetivo.
O agravante alega que o indeferimento do benefício
está fundamentado unicamente na gravidade em abstrato dos delitos. Assevera
demonstrado o mérito necessário, conforme atestado de bom comportamento
carcerário e exame criminológico favorável à concessão do regime semiaberto (fls.
1/12).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls.
17/21) e a r. decisão foi mantida (fls. 22).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2948Agravo de Execução Penal no 0010974-13.2020.8.26.0482 -Voto no 2948
3
pelo desprovimento do agravo (fls. 58/65).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Alex Nunes Vieira é reincidente e foi condenado ao
cumprimento da pena total de 23 anos e 23 dias, com término previsto para 17 de
agosto de 2025, pela prática de roubos qualificados, posse de drogas para uso
próprio, incêndio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, condução de veículo
automotor sem habilitação ou permissão, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
homicídio simples e homicídio privilegiado (fls. 25/33).
Formulado o pedido de progressão ao regime
semiaberto, o Juízo das Execuções determinou a realização de exame criminológico
visando à apuração do elemento subjetivo (fls. 37/38).
É certo que o artigo 112 da Lei de Execuções Penais
não mais prevê o exame criminológico como requisito para a progressão de regime
ou o livramento condicional. A realização deste exame, entretanto, é plenamente
recomendável, sempre de forma fundamentada, especialmente nos casos em que as
especificidades da execução penal revelem a necessidade de serem obtidos outros
elementos de convicção para que se verifique o correto momento da mudança de
estágio no processo de ressocialização.
Nesse sentido é o enunciado da Súmula 439 do Col.
Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada”.
E, nestes autos, houve correta fundamentação na
determinação do referido exame, assim também tendo ocorrido quanto ao
indeferimento do benefício, ao contrário do alegado pelo recorrente (fls. 37/38 e
52/53).
Realizado o exame criminológico, ao Juízo das
Execuções, entretanto, é possível, ante a análise de todo o seu conteúdo e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2948Agravo de Execução Penal no 0010974-13.2020.8.26.0482 -Voto no 2948
4
histórico prisional do sentenciado, convencer-se da não comprovação do requisito
subjetivo, de modo a julgar em contrariedade total ou parcial às conclusões dos
laudos, conquanto apresente os fáticos e jurídicos fundamentos que assim o
justifique. Incide o artigo 182 do Código de Processo Penal1.
A Comissão Técnica de Classificação manifestou-se
favoravelmente à progressão ao regime prisional semiaberto, mas esse não é o
entendimento a que se chega da análise pormenorizada das avaliações psicológica e
social.
Sob o aspecto social, consignou-se que o recorrente ,
que conta 44 anos de idade, fez uso de drogas dos 16 aos 37 anos. Desinteressou-se
dos estudos, abandonando-os no quinto ano do ensino fundamental, tendo praticado
atos infracionais. Trabalhou desde os 14 anos na construção civil, metalurgia e como
vendedor ambulante. Seus laços familiares encontram-se fragilizados, pois embora
possua cinco filhos, não recebe visitas ou correspondências (fls. 42/43).
Extrai-se do relatório psicológico que o agravante
assume os delitos, mas ameniza a forma como foram praticados. Segundo o
psicólogo subscritor do laudo, ele “traz a conduta criminal cristalizada em seu
comportamento”. Fala em “arrependimento, porém seu discurso está voltado para
suas perdas pessoais”. Finalmente, foi consignado que ele apresentou dificuldades
em apresentar planos futuros (fls. 44/45).
Destarte, a submissão do sentenciado aos exames
psicossociais revela a ausência do mérito necessário ao deferimento do benefício,
porque, em que pese o vasto tempo em cárcere desde sua primeira prática criminosa,
o sentenciado ainda não apresenta reflexão adequada sobre suas condutas delitivas.
Nesse contexto, o atestado de boa conduta carcerária
(fls. 23) e o parecer conjunto favorável da comissão técnica de classificação não são
suficientes para a comprovação do mérito necessário à concessão do benefício, ante o
conteúdo relatórios psicossociais.
1 Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2948Agravo de Execução Penal no 0010974-13.2020.8.26.0482 -Voto no 2948
5
A esse quadro, soma-se que o sentenciado cumpre pena
por crimes que violam variados bens tutelados pelo Direito Penal, inclusive o direito
à vida, descumpriu condições de anteriores benefícios, como progressão de regime e
livramento condicional, este iniciado em 2015, tornando a delinquir, e praticou faltas
disciplinares, a última delas em 1o de dezembro de 2018 (fls. 25/33).
O mérito para a obtenção da progressão não está
demonstrado, considerando-se, inclusive, que em execução penal vigora o princípio
in dubio pro societate.
Deverá o agravante permanecer no fechado até que
comprove seu preparo para alcançar a inserção em novo estágio do processo de
cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Alex Nunes Vieira.
Juscelino Batista
Relator